Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida.
Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado.